Tribunal: TJMT
Processo: 1070732-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070732-03.2023.8.11.0001
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROFISSOES LTDA - CNPJ: 34.515.060/0001-69 (SUSCITANTE), ALICE YASMIN ZEFERINA DOS SANTOS - CPF: 025.276.221-51 (ADVOGADO), GERLANE APARECIDA DE ARAUJO MELO - CPF: 988.512.921-91 (SUSCITADO), 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DIFERENTES.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
REUNIÃO DOS PROCESSOS
INDEVIDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
.

Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ).
Mesmo h
avendo conexão, a reunião dos processos não é automática, pois é necessário o juízo de conveniência para
garantir a
economia processual e evitar decisões conflitantes
(
STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010 e TJMT
N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016).

Não há
conexão entre execuções que se embasam em contratos similares
, mas distintos,
celebrados entre as mesmas partes,
mas referentes a objetos (alunos) e períodos diferentes, razão por que
não se justifica a reunião dos processos para julgamento simultâneo
.

R E L A T Ó R I O

Conflito
de
competência
:
1070732-03.2023.8.11.0001

Juízo

suscitante
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (
Juíza

Cláudia Beatriz Schmidt)

Juízo

suscitado
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (
Juíza

Patrícia
Ceni
)

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

O
juízo
do
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

declinou
da
competência

em
favor do 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ com o
argumento
de que
este

juízo
é
prevento
,
já
que
o

contrato

objeto

desta

execução

é
o
mesmo
dos autos 1053938-04.2023.811.0001.

Por sua vez, o juízo do
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ suscitou o conflito negativo de competência fundament
ando
ser desnecessári
a
a reunião dos
processos, porquanto
o contrato objeto desta execução é diferente do contrato paradigma.

Oportunizad a a manifestação do Ministério Público, este se absteve de opinar

por

entender

não
haver interesse
público
a ser
tutelado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conforme
preconiza
o
artigo
55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
Súmula
235 do STJ).

Havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático
e
obrigatório
,
sendo
necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
feito
de forma
casuística
, tendo
como

objetivo

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A
despeito
da
inexistência
de
previsão
no art. 103 do CPC,
a

identidade
de partes
constitui

elemento
de extrema
importância
, a ser
levado

em

consideração

pelo

julgador

ao

decidir
se a
conexão
é de
fato

oportuna
. O
reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem

uma

mesma

relação

jurídica
de
direito
material,
tenham

apenas

identidade

parcial
de partes,
pode
,
conforme
o
caso
,
impor

sérios

entraves

ao
regular
desenvolvimento
dessas
ações
, inclusive
em

detrimento
dos
próprios

interessados
. Por outro
lado
, é
possível

imaginar

situações

em
que a
conexão
de
ações
com
identidade

apenas

parcial
de partes
será

benéfica
,
por

agilizar
e
baratear

a

instrução
,
bem

como

por

possibilitar
a
prolação
de
uma

única

decisão
,
válida
para
todos
. Dessa forma,
o
juízo

quanto
à
conveniência
da
conexão

deve
ser
feito
de forma
casuística
, a
partir
das
circunstâncias

presentes

em

cada

caso
,
contemplando
inclusive
a

identidade
de partes. 6.
Conflito

não

conhecido
. (STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 106 DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.O conceito de conexão
d
artigo 103 do Código de Processo Civil estabelece que duas ou mais ações conexas quando lhe for comum o objeto ou a causa de pedir,
tal instituto visa prestigiar a economia processual e evitar decisões conflitantes,
entretanto, a definição legal é restritiva e incompleta, eis que não alcança todas as hipóteses nas quais se justifica a reunião de processos por conexão, em outras palavras, a norma traz tão somente os requisitos mínimos para a conexão.Evidenciada a relação de afinidade entre as demandas propostas em Juízos com a mesma competência territorial, deve-se aplicar a regra disposto no art. 106 do CPC, de forma a evitar o risco de decisões contraditórias.(N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016,
publicado

no DJE 06/06/2016)

Em
análise
dos
elementos

desta

ação
e do
processo

indicado

como

conexo
(
1053938-04.2023.811.0001
),
observa
-se que ambos
são
de
execução
e estão embasados em

contrato
de
prestação
de
serviço

educacional

firmado entre
as
mesmas
partes,
todavia

diferenciando
-se

quanto
: (a)
ao

aluno

beneficiado
;
e
(b)
à
data da
celebração
.

Desse modo
,
embora

as
ações

possu
a
m

a
causa de
pedir
similar

(não idêntica)
e
as mesmas
partes
,
não

há

razão
para a
reunião
dos
processos
, pois
como

tratam de

situações

distintas
(
contratos,
alunos e períodos di
versos
)
,
podem

resultar

em
julgamentos

diferentes
,

sem
comprometer
a
segurança

jurídica
.

Nesse
sentido
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚLTIPLAS AÇÕES. REUNIÃO POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DO OBJETO. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, OU SEJA, DA 1a TURMA RECURSAL. 01. A
questão

fulcral
da
controvérsia

gira

em

torno
da
conexão
das
ações

em
que se
contesta

a

existência
de
contratos
de
empréstimos

consignados

envolvendo
as
mesmas
partes; 02. Em que
pese

haja
a similitude entre as partes,
não

restou

evidenciado

nos
autos que se
tratam
do
mesmo

objeto
; 03.
Não

há

identidade
de
pedido

ou
causa de
pedir
entre as
diversas

ações

judiciais
que
buscam
,
em

síntese
, a
declaração
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
uma

vez
que
cada

demanda

voltou
-
se
a

questionar
um
contrato

diferente
,
modificando
o
objeto
de
cada

lide
. 04.
Conflito
de
Competência

dirimido
para
declarar
a
competência
do
juízo

suscitado

como

competente
para o
processamento
do
feito
. ACÓRDÃO: Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos,
acorda
a 4a Câmara
Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
por

unanimidade
,
em

conhecer do Conflito de Competência para declarar a competência do Juízo
da 1a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Cíveis
e
Criminais
da Comarca de Fortaleza para
processar
e
julgar
o
feito
,
nos

termos
do
voto

deste
Relator. Fortaleza, 11 de
abril
de 2022 Presidente do
Órgão

Julgador
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - CC: 00009619820208060000 Fortaleza, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de
Julgamento
: 11/04/2022, 4a Câmara
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 12/04/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM - CAUSA DE PEDIR DISTINTA- CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO - NÃO OCORRÊNCIA. Nos
termos
do art. 55, do CPC, "
Reputam
-se
conexas
02 (duas)
ou

mais

ações

quando

lhes
for
comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
". Logo,
por se tratar de feitos com causas de pedir

distintas
, pois
dizem

respeito
a
dois

contratos

diferentes
,
não

há
que se
falar

em

conexão
,
vez
que a
não

reunião
dos
processos

não

acarretará

perigo
de
serem

proferidas

decisões

contraditórias
. (TJ-MG - CC: 10000220056493000 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 23/06/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 13a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 24/06/2022)

Portanto
,
apesar d
a similitude da causa de
pedir
,
os
autos
não

precisam
ser
reunidos
para
trâmite
e eventual
julgamento

simultâneo
, eis que não há conexão
.

Além disso, o processo 1053938-04.2023.8.11.0001 já foi extinto por acordo entre as partes, conforme consulta realizada no sistema
PJe
.

Diante do
exposto
,
conheço

do
conflito
de
competência
e
julgo-o
procedente
, para

declar
ar

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
o 8
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ,
ora

suscitado
.

Considerando que o feito foi indevidamente encaminhado a esta Turma Recursal
nos autos do processo de origem
, sem a
distribui
ção de procedimento autônomo,
proceda a secretaria
com a
devida
divisão
, para regularização
, devolvendo os autos da execução à origem
.

Preclusa a via recursal,
arquive-se o conflito de competência
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024